Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Ao ilustre impetrante, para que, em até 48 horas, justifique o motivo da impetração do presente habeas corpus nesta circunscrição judiciária, considerando que, a teor da certidão de ID 25429842, o processo em referência é oriundo da Comarca de Afogados da Ingazeira/PE, sob pena de inadmissão do writ. Cumpra-se e intimem-se.